Tribunal: CARF
Processo: 16349.000422/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000422/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.490 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
POLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000422/2010-64
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de análise de seis Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento e das
Declarações de Compensação (PER/DCOMPs), transmitidas entre 15/05/2006 e
11/08/2006, em que o interessado pretende compensar débitos no montante total de R$
351.977,75 com crédito de contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa oriundo do
2o trimestre de 2006.
A autuada é empresa atuante no ramo de desenvolvimento, fabricação e comercialização
de filmes bi-orientados de polipropileno, de embalagens e de materiais plásticos em
geral. Apura o PIS e Cofins pela sistemática não cumulativa. Industrializa e
comercializa produtos no mercado interno e externo.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 219/224) está descrito o procedimento realizado e
as conclusões obtidas. O auditor-fiscal efetuou a verificação do cumprimento das
obrigações relativas ao PIS e a Cofins, intimando a empresa para apresentar
documentos, livros contábeis e explicações pertinentes, conforme Termo de Intimação
Fiscal (fls. 84), ciência em 27/11/2010 (AR fls. 88/89). Após a entrega de maneira
insatisfatória dos arquivos requeridos, foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal (fls.
187/190 cfe. numeração do E-proc), em 15/03/2011, detalhando, tendo o pedido de
prorrogação sido indeferido em 21/03/2011 em decorrência dos não atendimentos
anteriores e também porque os prazos para apresentação da documentação já terem sido
prorrogados anteriormente (fls. 191).
Os pedidos foram totalmente indeferidos pela DRF de origem porque, tendo sido
intimada e reintimada pela Fiscalização a apresentar os documentos necessários à
apreciação dos pedidos no formato correto, a empresa apresentou documentação
insuficiente e em formato não compatível.
A ciência ocorreu em 30/03/2011 (AR fls. 225). Tempestivamente, em 28/04/2011, foi
apresentada Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório (fls. 226/233)
onde a empresa discorre sobre a verificação fiscal que resultou nos indeferimentos totais
ora contestados, na qual foram analisados os créditos pleiteados de Pis e Cofins
vinculados a receitas de exportação do 1o trimestre de 2007, constantes em seis Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento/Compensação transmitidos entre 15/05/2006 e
11/08/2006.
Alega que forneceu os documentos solicitados, com os arquivos magnéticos contendo
as informações relativas aos bens e serviços utilizados como insumos, fretes, despesas
de energia elétrica, armazenagem e devoluções, bem como das receitas auferidas no
período. Apesar da alegação de incompatibilidade dos arquivos magnéticos e
formatação diversa da prevista na legislação, defende seu direito ao creditamento,
juntando documentação por amostragem.
Reforça o requerimento de que seja efetivada diligência fiscal em função da grande
quantidade de documentos fiscais, livro e informações comprobatórias da regularidade
dos créditos glosados. Por fim, requer o acolhimento integral da impugnação e a
declaração da improcedência da exigência fiscal. As fls. 269/403 traz como
documentação anexa à impugnação parte da documentação fiscal atinente ao período
06/2006, agrupada pela natureza das despesas/glosas que pretende contestar/comprovar.
O processo foi remetido a esta DRJ/POA para julgamento em 03/04/2018.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre proferiu decisão (fls. 407 a 414) negando
provimento à manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Ementa: Os custos necessários à realização da atividade e da manutenção da fonte
produtora somente podem gerar créditos da contribuição se previstos na legislação e
desde que a escrituração contábil esteja devidamente comprovada por documentos
hábeis e idôneos, de forma a confirmar de maneira clara a fidedignidade dos fatos
alegados.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório. Junto ao recurso interposto não foi apresentada escrituração
contábil e fiscal, tampouco documentação que a comprove.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No caso concreto, o contribuinte pretende compensar débitos no montante total de
R$ 351.977,75, com suposto crédito de contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa,
decorrente das operações de exportação realizadas no 2o trimestre de 2006. Contudo, através de
despacho decisório (fls. 219 a 224), a Fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento e, em
consequência, não homologou as declarações de compensação vinculadas, tendo em vista a não
apresentação dos documentos necessários à apreciação do pedido:
18. Deste modo, em face ao não atendimento das intimações nos prazos estipulados
pela Fiscalização e suas sucessivas prorrogações, conforme explicitado no relatório
deste despacho decisório, tem-se inviabilizado exame essencial à apuração do crédito da
contribuição. Em consequência, devido à ausência de crédito apurado pela
Fiscalização, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser considerado indeferido e
as Declarações de Compensação apresentadas, vinculadas ao crédito em questão, não-
homologadas.
19. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no art. 6o, I, b da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007, INDEFIRO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO e, em consequência,
NÃO-HOMOLOGO AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO vinculadas ao
crédito em questão (grifos no original e nossos).
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 226 a 233), a qual, por sua vez, foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Porto
Alegre (fls. 407 a 414).
Em sua impugnação, a recorrente deixou novamente de apresentar os documentos
necessários para comprovar o direito creditório alegado, tendo juntado aos autos documentação
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

por amostragem, conforme sua própria manifestação à fl. 231: “Em que pese a alegação de
incompatibilidade de conteúdo dos arquivos magnéticos e a formatação diversa da prevista na
legislação, a Impugnante tem direito ao crédito pleiteado, conforme se verifica da
documentação ora juntada por amostragem” (grifos nossos).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, tendo consignado à fl. 413:
Como visto, no presente processo, em face ao não atendimento das intimações nos
prazos estipulados pela Fiscalização e suas sucessivas prorrogações, a defesa não
apresentou prova documental juntamente com a manifestação de inconformidade,
ou seja, não comprovou com a documentação contábil correspondente, a existência do
suposto crédito informado no pedido de ressarcimento em exame. Observo que a fls.
74/100 foi aberto o processo 16143.001968/2012-19 a fim de armazenar os anexos não
imprimíveis constantes do processo digital. Os elementos juntados constituem também
os Documentos 03 a 11 (fls. 269/403), entregues juntos com a Manifestação de
Inconformidade. Dentre estes documentos estão notas fiscais de compras das Braskem,
Ipiranga, Livro Saídas do ICMS, pagamentos de serviços de manutenção, energia
elétrica, compra de materiais, transportes e algumas devoluções de vendas. Neste
recurso já há a ressalva da interessada de que os elementos juntados constituem
uma amostra da documentação pertinente ao mês de junho de 2006, sendo que
sequer são suficientes para comprovar o alegado em relação àquele período (grifos
nossos).
Com efeito, da leitura do aresto recorrido e após atenta análise dos autos,
depreende-se que não restou comprovado, por meio de escrituração contábil e fiscal, suportada
por documentação hábil e idônea, o direito creditório alegado. Desta forma, torna-se
inconsistente a afirmação do contribuinte de que seu crédito estaria regularmente escriturado e
respeitaria todos os requisitos legais para seu reconhecimento.
Importa lembrar que a compensação, uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo. Ainda, segundo o art. 170 do mesmo
diploma legal, a lei poderá, em certas condições e sob garantias determinadas, autorizar a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário revela-se pressuposto fundamental para a efetivação da compensação.
Em casos como o presente, para a demonstração da certeza e liquidez do direito
creditório invocado, não basta que o interessado apresente apenas declarações ou planilhas,
tampouco documentação incompleta ou por amostragem. Faz-se necessário que alegações,
declarações e planilhas sejam todas embasadas em escrituração contábil-fiscal e documentação
hábil e idônea que a sustente.
Dando seguimento a análise do recurso voluntário apresentado, merece especial
atenção a alegação constante à fl. 425 deste processo, onde a recorrente afirma que “o
entendimento esculpido no acórdão ora recorrido, data vênia, não merece prosperar, tendo em
vista que a mera formatação de arquivos magnéticos não pode obstacularizar o direito da
Recorrente ao ressarcimento e compensação (grifos no original)”.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

Na sequência, quando discorre sobre “o princípio da verdade material” (fl. 428), o
interessado repisa a alegação citada acima, no trecho a seguir transcrito:
No entanto, o manancial probatório apresentado pela Recorrente não foi
acatado/analisado pela autoridade fiscal, unicamente por supostamente não conter
conteúdo/formato compatível com as exigências infra legais da Receita Federal do
Brasil (grifos nossos).
Com efeito, a suposta incompatibilidade entre os arquivos magnéticos entregues
pela Recorrente e o padrão técnico exigido pela Receita Federal através de normas
infra legais não pode obstar o direito ao crédito de PIS em aquisições de insumos!
(grifos no original).
Nesse sentido, tanto no Despacho Decisório da DERAT São Paulo quanto no
Acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ em Porto Alegre, restou claro que o contribuinte
apresentou a documentação solicitada por amostragem, ou seja, incompleta, e cujo conteúdo se
mostrou inconsistente e incompatível com os valores informados no Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais (DACON).
A seguir é transcrito trecho do Despacho Decisório (fl. 220), que torna bastante
claro o entendimento da Fiscalização:
4. Em 29/12/2010, os arquivos magnéticos do contribuinte (fl. 74) foram entregues à
Fiscalização, conforme documento às fls. 71 a 73. Contudo, esta Fiscalização
constatou que os arquivos fiscais possuíam conteúdo inconsistente e incompatível
com os valores informados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON). Ademais , os arquivos contábeis não estavam em conformidade com
o disposto na IN SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001, e no Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001, e alterações
posteriores.
5. Pelo exposto acima, foi devolvido prazo ao contribuinte, para apresentação dos
arquivos magnéticos com conteúdo compatível e no formato previsto na IN SRF n°
86/2001 , de modo que, e m 23/02/2011 foi entregue nova mídia contendo os arquivos
magnéticos do contribuinte (fl. 100). Contudo, mais uma vez os arquivos estavam do
modo explicitado acima, ou seja, com incompatibilidade de conteúdo e fora do
formato previsto pela legislação tributária (grifos nossos).
Portanto, a afirmação de que “o manancial probatório apresentado pela recorrente
não foi acatado/analisado pela autoridade fiscal unicamente por supostamente não conter
conteúdo/formato compatível com as exigências infra legais da Receita Federal do Brasil” não se
mostra condizente com o entendimento da Fiscalização, tampouco com a decisão proferida pela
2a Turma da DRJ em Porto Alegre.
Ou seja, não é verdadeira a afirmação de que o direito da recorrente teria sido
obstaculizado por mera incompatibilidade de formatação dos arquivos, mas também e
principalmente pela inconsistência e incompatibilidade de seu conteúdo quando comparado com
os valores do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON).
Cabe destacar ainda que, em sede de ressarcimento/compensação, compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar
e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, analisei os autos
em busca de eventuais documentos apresentados após a impugnação, como forma de contrapor
as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à exceção prevista no art. 16, §4o, "c", do
Decreto no 70.235/72.
Compulsando os autos, observa-se que a recorrente eximiu-se, mais uma vez, do
ônus de produzir provas para sustentar suas alegações. Não há, junto ao recurso voluntário,
escrituração contábil-fiscal com documentos que a lastreiem, a fim de demonstrar o suposto
crédito de contribuição para o PIS/PASEP alegado.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários,
a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não homologadas, ou seja, escrituração
contábil e fiscal demonstrando a apuração da contribuição social, juntamente com todos os
demais documentos que suportam sua escrituração. Não tendo logrado êxito em provar suas
alegações, manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
No que se refere ao pedido de retorno dos autos à Instância de origem, bem como
de diligência, o art. 18 do Decreto n° 70.235/72 confere à autoridade julgadora de primeira
instância a faculdade de determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu requerimento se lhe afigurar desnecessário
à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo. Devem limitar-se ao aprofundamento da
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000422/2010-64

investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou
mais elementos de prova que se encontram nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir,
por via indireta, a ação fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para a produção de provas ao
encargo do sujeito passivo.
O momento para a apresentação de provas na esfera administrativa é exatamente
quando da apresentação da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. Não verificadas qualquer das condições impostas no §4o do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, se o contribuinte não apresenta as provas de que dispõe quando da
impugnação, perde o momento processual para tal na esfera administrativa.
A matéria em análise recentemente foi sumulada por este Tribunal
Administrativo, com aprovação em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, com vigência a
partir de 16/08/2021, conforme termos abaixo:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, porquanto presentes nos autos os
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se prestar tal
procedimento à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto
com a peça impugnatória.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 462
DF CARF MF
Original